Tribunal: TJDFT
Processo: 0702245-12.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0702245-12.2021.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DIENYS DE JESUS LIMA, PREMIER CONSORCIOS E VEICULOS LTDA RECORRIDO: PREMIER CONSORCIOS E VEICULOS LTDA, DIENYS DE JESUS LIMA DESPACHO Intime-se a parte recorrente PREMIER CONSORCIOS E VEICULOS LTDA para, no prazo de 48 horas, juntar ao feito a declaração de hipossuficiência, bem como documentos que comprovem a alegada situação de hipossuficiência, tais como balanço patrimonial e declaração de imposto de renda, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção. Brasília/DF, 23 de julho de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito